Tribunal: TCU
Processo: 008.720/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra decisão que julgou a aposentadoria da recorrente irregular.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de aposentadoria, em que se aprecia pedido de reexame interposto por Maria Natal Barros de Medeiros, ex-servidora do TRT da 21a Região/RN, contra o Acórdão 8008/2020-TCU-Segunda Câmara , em que este Tribunal julgou ilegal o ato de aposentadoria da recorrente, negando-lhe registro, em virtude da inclusão indevida nos proventos da vantagem "opção" versada no art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 18, da Lei 11.416/2006, pois o direito à jubilação, no caso concreto, foi adquirido após a vigência da Emenda Constitucional 20/1998, que veda o pagamento de proventos superiores aos vencimentos do servidor ativo. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1 nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2 conferir a seguinte redação ao item 9.3 do Acórdão 8008/2020-TCU-Segunda Câmara e respectivos subitens, mantendo, na íntegra, suas demais disposições: "9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN que adote as seguintes providências, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.3.1 acompanhe a Ação de Rito Comum 0803023-61.2020.4.05.8400, ajuizada na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte, e, caso sobrevenha decisão desfavorável à autora, interrompa, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da ciência do fato, os pagamentos decorrentes da parcela remuneratória impugnada (vantagem "opção" versada no art. 2o da Lei 8.911/1994 c/c art. 18, da Lei 11.416/2006); 9.3.2 se confirmada a condição descrita no subitem 9.3.1, emita novo ato de aposentadoria escoimado da irregularidade apontada, submetendo-o a este Tribunal, por meio do sistema e-Pessoal, no prazo de trinta dias contados da ciência do fato; 9.3.3 comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recursos, junto ao TCU, não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação;" 9.3 dar ciência deste Acórdão aos seguintes destinatários, informando que o teor integral das peças que o integram poderá ser obtido no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos e que o acesso às demais peças processuais poderá ser feito no endereço www.tcu.gov.br, opção "vista eletrônica": 9.3.1 à recorrente, por meio dos respectivos advogados, nos termos do art.179, §7o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2 ao Tribunal Regional do Trabalho da 21a Região/RN; 9.3.3 ao Departamento de Assuntos Extrajudiciais da Advocacia-Geral de União (AGU) e à Conjur/TCU, para acompanhamento do Processo 0803023-61.2020.4.05.8400, ajuizado na 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Rio Grande do Norte; 9.3.4 à Secretaria de Recursos.